Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-39.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – Justiça trabalhista que afastou a relação locatícia e reconheceu a sucessão empresarial – Questão que deve ser dirimida naquela seara – Ação extinta – Recurso desprovido.